Tribunal: TJMT
Processo: 1015653-89.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Recurso de Apelação no 1015653-89.2018.8.11.0041
Vistos,
Clínica Veterinária do Povo Cuiabano LTDA – ME peticionou nos autos e requer a nulidade da decisão que determinou a comprovação da hipossuficiência financeira e da decisão que não conheceu do recurso interposto em razão da deserção.
Afirmou que no movimento (Id. 18701981), datado de 08/10/2019, foi requerida a juntada de Substabelecimento sem Reserva de Poderes, em nome do Dr. Marcos Gattas Pessôa Júnior, OAB/MT 12.264.
Todavia a intimação das decisões citadas foi expedida em nome dos causídicos anteriores consoante se observa na publicação do dia 14/05/2020 e 16/06/2020.
Assim, os atos praticados após o substabelecimento são nulos, eis que evidente a ausência de intimação na pessoa do patrono regularmente constituído, motivo pela qual requer a decretação de nulidade dos atos processuais desde a juntada do substabelecimento sem reserva de poderes.
Fora determinado a retificação do nome do patrono da recorrente, bem como a intimação do banco apelado para se manifestar acerca de eventual nulidade (Id. 81605460).
O banco apelado se manifestou nos autos requerendo a manutenção das decisões, bem como informando que houve equívoco ao cadastrar o procurador da recorrente, pois o advogado também foi cadastrado com procurador do banco recorrido (Id. 82448476).
Pois bem,
Da análise dos autos tenho que é patente a nulidade da decisão que determinou à recorrente, Clínica Veterinária do Povo Cuiabano LTDA, a comprovação da hipossuficiência financeira, o que por conseguinte torna nula a decisão que não conheceu do recurso interposto em razão da deserção.
Isso é assim porque consta dos autos substabelecimento sem reserva de poderes aos advogados Marcos Gattass Pessoa Júnior e Libia Maria Angelini de Andrade Pessoa, todavia não houve a devida retificação na classificação de forma que a intimação ocorreu em nome nos advogados anteriormente constituídos.
Ante o exposto:
1) declaro a nulidade da decisão que determinou a comprovação da hipossuficiência financeira pela empresa Clínica Veterinária do Povo Cuiabano LTDA, e por conseguinte declaro nula a decisão que não conheceu do recurso interposto em razão da deserção;
2) determino a secretaria que corrija a autuação desses autos para que o Dr. Marcos Gattas Pessôa Júnior OAB/MT 12264-O conste como patrono da empresa Clínica Veterinária do Povo Cuiabano LTDA, devendo, portanto, ser excluído da lista de patronos do Banco do Brasil.
Após, conclusos para julgamento do mérito dos recursos interpostos por ambas as partes.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator